Tribunal: TJBA
Processo: 0501107-68.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501107-68.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIZETE CAMPOS MACHADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Marizete Campos Machado com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia do exequente em promover atos processuais necessários ao prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono do processo, considerando-se a intimação pessoal do ente público por meio eletrônico, nos termos do CPC/2015 e da Lei nº 11.419/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido por tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015 é adequada quando o autor não promove os atos e diligências que lhe incumbem, após intimação pessoal para suprir a falta. No processo eletrônico, a intimação da Fazenda Pública por meio do portal eletrônico é considerada intimação pessoal, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, e art. 183, §1º, do CPC. Precedentes do STJ confirmam que, em casos de abandono do feito, a intimação pessoal da parte por via eletrônica é suficiente para fundamentar a extinção do processo (AgInt no REsp 2004884/RJ; AgInt no AREsp 2.100.732/PR). Verificada a ciência do exequente sobre a necessidade de impulso do processo, observa-se que a sentença não afronta o princípio da ampla defesa, mantendo-se a regularidade do procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito é legítima quando a parte exequente abandona a causa por não promover os atos que lhe incumbem, após intimação pessoal. No processo eletrônico, a intimação da Fazenda Pública por portal eletrônico é considerada pessoal e válida para todos os efeitos legais. A ausência de impulso do processo pelo exequente, após intimação eletrônica válida, legitima a extinção do feito sem violação da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III, e 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 1ª Turma, j. 22/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2022; TJ-BA, Apelação nº 08055200220148050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 11/04/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501107-68.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIZETE CAMPOS MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .